Tribunal: STJ
Processo: 2060332-25.2025.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3147976 - SP (2026/0003473-6)
RELATOR
:
MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
:
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADO
:
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO - SP186458
AGRAVADO
:
CLAUDIA MARIA VANNI QUINTINO DE OLIVEIRA PEDROSO
ADVOGADOS
:
ELISA FLEURY DE OLIVEIRA PEDROSO - SP329210
FERNANDO MOTTA MARTINS - SP408509
LUISA QUINTINO DE OLIVEIRA PEDROSO - SP385231
EMENTA
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC NÃO VERIFICADA. DESCUMPRIMENTO DE COMANDO JUDICIAL.
VALOR DAS ASTREINTES. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Apesar do inconformismo, verifica-se que o Tribunal local se pronunciou sobre todos os temas
importantes ao deslinde da controvérsia, não havendo, portanto, omissão, contradição ou obscuridade.
2. Tendo sido a multa cominatória estipulada em valor proporcional à obrigação imposta, não é possível
reduzi-la ou afastá-la, alegando a expressividade da quantia final apurada, se isso resultou da
recalcitrância da parte em promover o cumprimento da ordem judicial.
3. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de 19/05/2026 a 25/05/2026, por unanimidade, não conhecer do recurso,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília, 25 de maio de 2026.
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA57103405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/05/2026 18:12:53
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2026. Código de Controle do Documento: cd1d139b-4015-4bc3-ba92-752f382d7aaf

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3147976 - SP(2026/0003473-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADO
: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO - SP186458
AGRAVADO
: CLAUDIA MARIA VANNI QUINTINO DE OLIVEIRA PEDROSO
ADVOGADOS
: ELISA FLEURY DE OLIVEIRA PEDROSO - SP329210
FERNANDO MOTTA MARTINS - SP408509
LUISA QUINTINO DE OLIVEIRA PEDROSO - SP385231
EMENTA

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 1.022
CPC NÃO VERIFICADA. DESCUMPRIMENTO DE COMANDO
JUDICIAL.
VALOR
DAS
ASTREINTES.
ALTERAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Apesar do inconformismo, verifica-se que o Tribunal local se
pronunciou sobre todos os temas importantes ao deslinde da
controvérsia, não havendo, portanto, omissão, contradição ou
obscuridade.
2. Tendo sido a multa cominatória estipulada em valor proporcional à
obrigação imposta, não é possível reduzi-la ou afastá-la, alegando a
expressividade da quantia final apurada, se isso resultou da
recalcitrância da parte em promover o cumprimento da ordem judicial.
3. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por SUL AMÉRICA
COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE (SULAMÉRICA) contra decisão que não admitiu
seu apelo nobre manejado com fundamento no
III, alíneas
e
, da CF contra
art. 105,
a
c
acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, de relatoria da
Desembargadora HERTHA HELENA DE OLIVEIRA, assim ementado:
Documento eletrônico VDA56832553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/05/2026 11:52:55
Código de Controle do Documento: a7084f6b-6370-4ef3-bea0-9af7c007a7f4

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PEDIDO DE
DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA E AFASTAMENTO DE MULTA.
RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame Agravo de instrumento interposto por SUL
AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra decisão que
rejeitou impugnação ao bloqueio em cumprimento provisório de
sentença, alegando ausência de trânsito em julgado e descabimento
das astreintes devido ao cumprimento da obrigação de fazer e
falecimento do paciente.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em (i)
verificar a possibilidade de desconstituição da penhora sem o trânsito
em julgado e (ii) avaliar o cabimento das astreintes diante do
cumprimento da obrigação e do falecimento do beneficiário.
III. Razões de Decidir 3. A operadora de saúde não cumpriu
espontaneamente a obrigação contratual e judicial, justificando a
execução provisória. 4. O cumprimento provisório de sentença não
impede a manutenção da penhora até o trânsito em julgado, conforme
§ 3o, CPC. A multa tem caráter coercitivo e deve ser mantida
art. 537,
para garantir o cumprimento das decisões judiciais.
IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1.
A penhora em cumprimento provisório de sentença pode ser mantida
até o trânsito em julgado. 2. A multa cominatória visa garantir o
cumprimento das decisões judiciais e deve ser mantida em patamar
razoável. Legislação Citada: CPC,
§ 3o. Jurisprudência
art. 537,
Citada: TJSP, AI no 2179606-32.2015.8.26.0000, Rel. Des. Guilherme
Santini Teodoro, julgado em 16/2/2016 (e-STJ, fl. 152).
Os embargos de declaração de SULAMÉRICA foram rejeitados (e-STJ, fls.
167-173).
Nas razões do agravo, SULAMÉRICA apontou
não incidência dos óbices
(1)
sumulares, com afastamento das Súmulas 7 e
;
usurpação da competência
83/STJ (2)
do STJ no juízo de admissibilidade;
dissídio jurisprudencial.
(3)
Houve apresentação de contraminuta por CLAUDIA MARIA VANNI
QUINTINO DE OLIVEIRA PEDROSO (CLAUDIA), sustentando perda superveniente do
objeto pelo advento de sentença nos autos principais, incidência da
e
Súmula 7/STJ
manutenção do bloqueio das astreintes (e-STJ, fls. 217-224).
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial.
Documento eletrônico VDA56832553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/05/2026 11:52:55
Código de Controle do Documento: a7084f6b-6370-4ef3-bea0-9af7c007a7f4

Do recurso especial

Nas razões de seu apelo nobre, interposto com fundamento na alínea a do
inciso III do
da CF, SULAMÉRICA apontou
negativa de prestação
art. 105
(1)
jurisdicional por violação dos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC, ante omissões sobre
proporcionalidade das astreintes, enriquecimento sem causa e execução antes do
trânsito;
violação dos arts. 537, § 1o, do CPC e 884 do CC, defendendo a revisão
(2)
ou exclusão da multa por desproporcionalidade e a impossibilidade de execução
provisória nas circunstâncias narradas; e
existência de dissídio jurisprudencial
(3)
acerca da revisão das astreintes e dos parâmetros de manutenção do bloqueio.

(1) Da negativa de prestação jurisdicional

Apesar do inconformismo, verifica-se que o Tribunal bandeirante se
pronunciou sobre todos os temas importantes ao deslinde da controvérsia,
especialmente sobre o valor das astreintes, não havendo, portanto, omissão,
contradição ou obscuridade.
Assim, inexistem os vícios elencados no
do CPC, sendo forçoso
art. 1.022
reconhecer que a pretensão recursal ostenta caráter nitidamente infringente.
A jurisprudência desta Casa é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos
adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a
rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE
TRÂNSITO. VIOLAÇÃO AO
DO
. OMISSÃO.
ART. 1.022
CPC/2015
AUSÊNCIA.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
RECONHECIDA.
EXCLUDENTES
AFASTADAS.
REVISÃO.
NÃO
CABIMENTO.
MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA DOS AUTOS. APLICAÇÃO DA
.
ARBITRAMENTO
DE
DANOS
MORAIS.
SÚMULA
7/STJ
DISCUSSÃO DO VALOR. PROPORCIONALIDADE RECONHECIDA.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO NESTES AUTOS.
.
SÚMULA 7/STJ
TERMO INICIAL. JUROS MORATÓRIOS. CITAÇÃO. PRECEDENTES
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não há ofensa ao
do
, porquanto o Tribunal de
art. 1.022
CPC/2015
origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes,
quando encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio.
[...]
Documento eletrônico VDA56832553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/05/2026 11:52:55
Código de Controle do Documento: a7084f6b-6370-4ef3-bea0-9af7c007a7f4

4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
, relator Ministro Marco Aurélio
AREsp n. 2.229.195/RJ
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
4/9/2023,
6/9/2023)

Afasta-se, portanto, a alegada violação.

(2) (3) Da multa cominatória
A jurisprudência desta Corte entende que a razoabilidade na fixação do
valor da multa cominatória deve ser examinada no momento de sua fixação, e não
levando-se em conta o total da penalidade alcançada em razão da inércia do devedor.
No caso concreto, a multa foi preservada pelo TJSP nos seguintes termos:
(...)
Extrai-se dos autos que a parte exequente ajuizou o presente
cumprimento provisório de sentença, pleiteando o cumprimento
da tutela antecipada concedida a fls.
nos autos da ação de
75/76
obrigação de fazer no 1019903-14.2020.8.26.0451, que determinou
o fornecimento de Home Care em favor do beneficiário do plano
de saúde em questão, sob pena de multa diária.
Com efeito, a operadora de saúde agravante não cumpriu de forma
espontânea a obrigação contratual e, tampouco, a determinação
judicial deferida liminarmente nos autos principais, o que ensejou
a propositura do presente cumprimento provisório de sentença.
Neste
sentido,
o
descumprimento
da
obrigação
restou
, razão pela qual inexiste óbice à execução provisória,
incontroverso
ante a total inércia e desinteresse da seguradora em dar cumprimento
à obrigação em questão.
Outrossim, é imperioso destacar que se trata de cumprimento
provisório de decisão, em que, lamentavelmente, o beneficiário
do plano de saúde réu veio a falecer no curso da demanda.
Todavia, em que pese o falecimento da parte, tratando-se de
cumprimento provisório de sentença, conforme brilhantemente aduzido
pelo MM. Juízo, na decisão agravada, “De qualquer forma, conforme
já exposto, o levantamento dependerá do trânsito em julgado da
sentença favorável à parte autora (art. 537, § 3o,CPC)”.
Portanto, havendo expressa determinação acerca da necessidade do
trânsito em julgado da ação principal, o que ainda não ocorrera, para
permitir o levantamento dos valores em questão, não se vislumbra
qualquer prejuízo à parte agravante, que justifique a reforma da r.
decisão.
Por fim, é de rigor enfatizar o caráter coercitivo da aplicação
imposta, que visa garantir o seu acatamento, de modo que a
multa deve ser arbitrada em patamar razoável para não haver um
estímulo ao descumprimento das decisões judiciais.
Documento eletrônico VDA56832553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/05/2026 11:52:55
Código de Controle do Documento: a7084f6b-6370-4ef3-bea0-9af7c007a7f4

Vale dizer, “deve ser preferível cumprir a obrigação, ao invés de
pagar a multa”.
[...]
Deste modo, tratando-se de empresa de grande porte, a
seguradora somente se sentirá constrangida a cumprir a
obrigação caso o valor da multa se apresente de forma a causar
algum prejuízo ao seu patrimônio.
Portanto, incontroverso o descumprimento da obrigação judicial,
não há que se falar em afastamento da multa, sob pena de
privilegiar a inércia da executada (e-STJ, fls. 154-156 - sem
destaques no original).

Na hipótese dos autos, tendo em vista a natureza da obrigação assinalada e
a capacidade econômica do devedor, não há como afirmar que a multa foi fixada em
valor excessivo ou, ainda, que deva ser afastada.
Assim, é inviável o conhecimento do recurso especial em face da
jurisprudência do STJ e da Súmula n. 7 desta Corte Superior quanto ao valor das
astreintes.
No mesmo sentido, confiram-se os precedentes:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO SUBMETIDA AO NCPC.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO. PLANO DE
SAÚDE. SERVIÇO DE HOME CARE. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO
DO NCPC. ALEGAÇÃO
ART. 1.022
GENÉRICA. SÚMULA N.o 284 DO STJ. ALEGAÇÃO DE QUE NÃO
HOUVE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. SÚMULA N.o 7
DO STJ. VALOR DA MULTA COMINATÓRIA FIXADO COM
RAZOABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. As disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de
admissibilidade dos recursos, são aplicáveis ao caso concreto ante os
termos do Enunciado Administrativo n.o 3, aprovado pelo Plenário do
STJ na sessão de 9/3/2016.
2. Não se conhece da alegação de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
NCPC, apresentada de forma genérica, sem indicação efetiva dos
pontos omissos nem demonstração analítica dos motivos pelos quais
o enfrentamento dessas questões seria relevante para o completo
julgamento da causa. Incidência, por extensão, da Súmula n.o 284 do
STF.
3. O Tribunal de Justiça estadual, examinado a prova dos autos,
concluiu que a operadora do plano de saúde efetivamente descumpriu
a ordem judicial, pois não implementou o serviço de home care no
tempo aprazado. Impossível, assim, afirmar o contrário sem
reexaminar o acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela
Súmula n.o 7 do STJ.
4. A Jurisprudência desta Corte entende que a razoabilidade na
fixação do valor da multa cominatória deve ser examinada no
Documento eletrônico VDA56832553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/05/2026 11:52:55
Código de Controle do Documento: a7084f6b-6370-4ef3-bea0-9af7c007a7f4

momento de sua fixação, e não levando-se em conta o total da
penalidade alcançada em razão da inércia do devedor.
5. Na hipótese dos autos, tendo em vista a natureza da obrigação
assinalada e a capacidade econômica do devedor, não há como
afirmar que a multa foi fixada em valor excessivo.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no
, minha relatoria, Terceira Turma,
AREsp n. 1.900.079/RJ
julgado em
DJe de
15/8/2022,
17/8/2022)

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO
PROVISÓRIA DE ASTREINTES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PARÂMETROS
DE
FIXAÇÃO
DA
MULTA
COERCITIVA.
NECESSIDADE
DE
DISPONIBILIZAÇÃO
DE
SERVIÇO
DE
ATENDIMENTO MÉDICO RESIDENCIAL (HOME CARE). PACIENTE
EM GRAVE ESTADO DE SAÚDE. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA.
RESPEITO AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. DESÍDIA DA
RECORRIDA EM CUMPRIR A ORDEM JUDICIAL. MAJORAÇÃO DA
MULTA COERCITIVA.
1- Recurso especial interposto em
e concluso ao gabinete
6/10/2020
em 23/4/2021.
2- Na hipótese dos autos, a parte autora pretende executar,
provisoriamente, a decisão que determinou a obrigação da ré de
fornecer o serviço de assistência domiciliar (home care), a partir da
intimação do decisum, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco
mil reais).
3- O propósito recursal consiste em dizer se: a) seria possível a
redução das astreintes, com base, unicamente, na alegação de
expressividade da quantia final apurada, após a atualização do valor
devido, notadamente quando a própria Corte de origem reconheceu,
de forma expressa, a recalcitrância do recorrido; e b) o valor total, a
título de astreintes, no montante de R$ 147.749,13 (cento e quarenta e
sete mil, setecentos e quarenta e nove reais e treze centavos), poderia
considerar-se excessivo, ao fixar-se a quantia de R$ 5.000, 00 por dia
de atraso no cumprimento da obrigação, multiplicado por 17
(dezessete) dias de recalcitrância, levando-se em consideração o lucro
bilionário do grupo Bradesco Seguros no ano de 2019 e o fato de a
hipótese cingir necessidade urgente de disponibilização de serviço
home care à idosa acometida de inúmeras doenças, direito, pois,
ligado à vida e, em consequência, à dignidade da pessoa humana.
4- Sempre dependendo das circunstâncias do caso concreto, devem
ser observados os seguintes parâmetros na fixação da multa coercitiva
por descumprimento de ordem judicial: I) valor da obrigação e
importância do bem jurídico tutelado; II) tempo para cumprimento
(prazo razoável e periodicidade); III) capacidade econômica e
capacidade de resistência do devedor; IV) possibilidade de adoção de
outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio
prejuízo (duty to mitigate the loss).
5- As circunstâncias dos autos demonstram que a autora necessitava
de urgente disponibilização do serviço de atendimento médico
Documento eletrônico VDA56832553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/05/2026 11:52:55
Código de Controle do Documento: a7084f6b-6370-4ef3-bea0-9af7c007a7f4

domiciliar, já que idosa e restrita ao leito, por sequelas de acidente
vascular cerebral, além de acometida por quadro de hipertensão,
diabetes, neuropatia diabética, síndrome demencial, depressão,
obesidade e insuficiência renal crônica. Dessa forma, o presente
contexto de descumprimento de ordem judicial apresenta, como causa
motriz, o próprio desrespeito do direito à saúde, à vida e, por
consequência, à dignidade da pessoa humana.
6- Na espécie, facultar a que uma das partes, partindo de uma lógica
verdadeiramente mórbida e nefasta, vislumbrando a situação
periclitante de saúde da parte em favor de quem foi fixada a multa
cominatória, opte por não cumprir a tutela antecipada deferida,
significaria admitir que a vida e a saúde do ser humano poderiam ser
utilizadas como meros instrumentos - quiçá investimentos - para se
auferir vantagem econômica, em uma ponderação dissociada de
qualquer valor humanitário, o que representaria inegável violação ao
princípio da dignidade da pessoa humana.
7- É evidente que o exame da questão relacionada à majoração ou à
redução da multa periódica acumulada é sempre casuístico, mas os
precedentes desta Corte Superior demonstram que, na hipótese, a
manutenção da multa diária, fixada em R$ 5.000,00, no patamar que
alcançou, R$ 147.749,13, decorre, exclusivamente, da desídia da
recorrida em cumprir a ordem judicial, revelando-se, pois, proporcional
e razoável.
8- Além disso, tendo sido a multa cominatória estipulada em valor
proporcional à obrigação imposta, não é possível reduzi-la, alegando a
expressividade da quantia final apurada, se isso resultou da
recalcitrância da parte em promover o cumprimento da ordem judicial.
9- Na hipótese em apreço, solução diversa serviria de estímulo a
eventuais ponderações desprovidas de um verdadeiro espírito de
humanidade, notadamente nas concessões de provimentos liminares
a pacientes portadores de doenças graves.
10- Recurso especial provido.
, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
(REsp n. 1.934.348/CE
Turma, julgado em
DJe de
23/11/2021,
25/11/2021)

Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
NÃO CONHECER
recurso especial.
É o voto.
Inaplicável ao caso a majoração dos honorários recursais.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas no art. 1.026, § 2o, do CPC.
Documento eletrônico VDA56832553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/05/2026 11:52:55
Código de Controle do Documento: a7084f6b-6370-4ef3-bea0-9af7c007a7f4

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.147.976 / SP
Número Registro: 2026/0003473-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00273987620248260002 10622354320248260002 20603322520258260000 273987620248260002
27398762024826000210622354320248260002
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA EMILIA MORAES DE ARAUJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADO
: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO - SP186458
AGRAVADO
: CLAUDIA MARIA VANNI QUINTINO DE OLIVEIRA PEDROSO
ADVOGADOS : ELISA FLEURY DE OLIVEIRA PEDROSO - SP329210
FERNANDO MOTTA MARTINS - SP408509
LUISA QUINTINO DE OLIVEIRA PEDROSO - SP385231
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
19/05/2026
25/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA57078400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:52:25
Código de Controle do Documento: 63549273-7602-4c2d-8b52-dac63eb25cf8

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57078400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:52:25
Código de Controle do Documento: 63549273-7602-4c2d-8b52-dac63eb25cf8